Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-17.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800711-17.2019.8.14.0009

APELANTE: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: CHARLES WILLIAMS LOBATO DE OLIVEIRA, EDIVALDO COSTA, BRUNO LIMA, CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DE EX- PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OCORRÊNCIA. OPÔS RECURSO PARA ALEGAR OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO PROFERIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, o Sr. Edson Luiz foi prefeito do município de Bragança no período de abril de 2006 a dezembro de 2012 prestou devidamente contas com o Tribunal De Contas Dos Municípios (TCM) a respeito do exercício de 2011. Contudo, o mesmo foi rejeitado pela Câmara Municipal de Bragança.

2. Assim, alegou desrespeito à lei e ao devido processo legal; a existência de parecer prévio do TCM pela aprovação das contas; do abuso de poder e desvio de finalidade configurados; da existência de prova pré constituída e, consequentemente, direito líquido e certo.

3. Sentença julgou denegando a segurança pleiteada, visto que não havia comprovação de direito líquido e certo perante os autos.

4. Houve interposição de recurso de apelação para reforma a
decisum
sob os mesmos fundamentos da exordial, mas houve acórdão negando provimento ao recurso.

5. Embargos de declaração opostos para combater a decisão unânime da turma, sob o pretexto de obscuridade. Contudo, o objetivo do recorrente é rediscussão da matéria.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
oposto por
EDSON LUIZ DE OLIVEIRA
contra acordão (ID 13609862) proferido pela 1ª Turma de Direito Público da Egrégia Turma, advindo da interposição de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
contra Sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
interposto em face do
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, VEREADOR CHARLES WILLIAMS LOBATO DE OLIVEIRA, e VEREADORES EDIVALDO COSTA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO e FINANÇAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, e BRUNO LIMA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO.

Em síntese da demanda, o Sr. Edson Luiz foi prefeito do município de Bragança no período de abril de 2006 a dezembro de 2012 prestou devidamente contas com o Tribunal De Contas Dos Municípios (TCM) a respeito do exercício de 2011. Contudo, o mesmo foi rejeitado pela Câmara Municipal de Bragança.

Por conta disso, o ex-agente público impetrou mandado de segurança alegando que a rejeição das contas teria ocorrido por articulação política, uma vez que em virtude de rumores de possível candidatura do Impetrante ao cargo de prefeito municipal de Bragança nas eleições de 2020, começaram as movimentações tendentes a firmar acordos entre o atual prefeito de Bragança e alguns vereadores para que fossem julgadas as contas pela Câmara Municipal, antes do período de registro para as eleições de 2020.

Ocorre que a segurança foi denegada pelo Juízo
a quo
, por conta disto houve a interposição de recurso de apelação para reformá-la sob os mesmos argumentos trazidos na exordial.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito (ID 12971860), houve a unanimidade dos relatores em seguir o voto da relatora que subscreve para determinar o improvimento do recurso, em razão do impetrante não ter conseguido comprovar o direito líquido e certo.

Em Embargos de Declaração opostos por Edson Luiz (ID 13864625), este pugnou pela reforma do acórdão proferido para sanar omissão e obscuridade no tange a falta de prazo e que sejam em dias úteis para que o embargante pudesse se defender nos termos do Código de Processo Civil, bem como não fora fornecida cópia do processo pela Câmara Municipal por meio das autoridades coatoras.

Após devidamente intimado para apresentar contrarrazões aos embargos, o embargado deixou transcorrer o prazo legal, conforme ID 14025531.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O recorrente alega a existência de obscuridade, por não ter sido apreciado os questionamentos a respeito do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa.

Em relação ao devido processo legal sobre a prestação de contas por ex-agente público, a Constituição Federal delega ao Poder Legislativo Municipal a fiscalização das contas do Poder Executivo, mediante controle externo, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, este incumbido de emitir o parecer prévio, que será oportunamente submetido à deliberação legislativa, nos termos do art. 31 da Constituição Federal:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

Assim, observa-se que as contas são apresentadas ao Tribunal, sendo instaurado processo no qual assegurará ao prestador de contas o direito à ampla defesa e, somente após encerrado o processo administrativo, as contas são encaminhadas ao Poder Legislativo para deliberar sobre o parecer prévio, que só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal.

Neste sentido, ex-gestor foi notificado em 22/03/2019 acerca do julgamento pelo Plenário da Câmara Municipal de Bragança relativo às contas de governo do exercício financeiro de 2011, marcado para o dia 04/04/2019. Na ocasião, foi notificado da seguinte forma:

“apresentar defesa oral diretamente ou através de procurador, devidamente habilitado para o ato, em observância ao efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo tempo regimental, contados no processo em questão, em plenário no dia do julgamento”. (ID. 5291677 - Pág. 1)

Mesmo assim, o ex-prefeito deixou de comparecer à sessão de julgamento das contas e nem enviou representante legal conforme Ata de Reunião (ID. 5291716 - Pág. 1).

Em relação ao exercício da ampla defesa e do contraditório no que diz respeito aos prazos deverão obedecer ao Código de Processo Civil ao invés de menos de 6 (seis) dias úteis. Contudo, o Sr. Edson Luiz havia tomado ciência, no dia 28/10/2018, que as contas referentes ao exercício de 2011 estavam na Comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara Municipal para que tivesse acesso e, assim desejando, apresentasse defesa escrita, no prazo previsto no Art. 335 do CPC, para o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por conta da inércia do embargante, houve a certificação da escoação do prazo para apresentar sua defesa e determinado o envio de comunicado ao Ministério Público para ciência dos atos processuais do Poder Legislativo sobre julgamento das contas relativas ao exercício de 2011 do ex-prefeito.

Neste sentido, observo que o Acórdão atacado discutiu os argumentos apresentados no tange ao respeito do devido processo legal.

Assim, observo que o Embargante busca na verdade a rediscussão da matéria tratada anteriormente no recurso de apelação, logo não merecendo reforma neste ponto.

Ocorre que a demanda iniciou como Mandado de Segurança no qual atinge a possibilidade ou a lesão a direito líquido e certo, desde previamente comprovado perante os autos (art. 1 da Lei 12.016/2009). Dessa forma, o rito mandamental não aceita a dilação probatória segundo o art. 6 da mesma lei.

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de obscuridade no acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que o Acórdão atacado seja mantido, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 22/04/2024